Tribunal: TJSP
Processo: 1026566-34.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – DEMISSÃO POR ABANDONO DE EMPREGO – O conjunto fático-probatório é desfavorável à tese autoral, pois não demonstra que as faltas injustificadas e consecutivas que resultaram na pena de demissão por abandono de emprego, decorreram de motivos alheios à vontade do autor – A reincidência do autor (já penalizado em razão do abandono

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – DEMISSÃO POR ABANDONO DE EMPREGO – O conjunto fático-probatório é desfavorável à tese autoral, pois não demonstra que as faltas injustificadas e consecutivas que resultaram na pena de demissão por abandono de emprego, decorreram de motivos alheios à vontade do autor – A reincidência do autor (já penalizado em razão do abandono de cargo em processo administrativo anterior) e a penalidade aplicada durante o estágio probatório, reforçam a tese defensiva, pois demonstram a incompatibilidade entre o cargo público de motorista outrora ocupado pelo autor e as suas enfermidades (dependência química e alcoolismo) – Higidez do processo administrativo que culminou na aplicação da sanção administrativa – Vedação ao Judiciário de se imiscuir no juízo discricionário do ato administrativo, sob pena de ofensa à separação dos Poderes – Inteligência do art. 2o da CF – Precedentes desta C. Câmara – Verificada a licitude da pena aplicada ao autor, resta patente a inocorrência de dano moral indenizável – Precedentes desta C. Corte – Sentença mantida – Recurso desprovido.